Tribunal: TJSP
Processo: 1002810-29.2024.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C. C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C. C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO, E COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA LEVANTADA PELA CASA BANCÁRIA – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO RELATIVA A DIREITO PESSOAL NÃO ESPECIFICADO NAS HIPÓTESES INDICADAS PELO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL DITADO PELA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM QUESTÃO – CASA BANCÁRIA RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – INEXISTÊNCIA DE SINAIS QUE INDIQUEM CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM SUPORTE EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO DEMANDANTE – ENTENDIMENTO DO JUÍZO QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE REGISTRO DESABONADOR ANOTADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE SITUAÇÕES QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA, AINDA QUE INDEVIDA, QUE NÃO DÁ SUPORTE A EXIGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS PLEITEADOS – SITUAÇÃO QUE DENOTA SIMPLES ABORRECIMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.